Tribunal: TJDFT
Processo: 0710487-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Agravo interno interposto em face de acórdão de recurso de apelação. 1.1. Em suas razões, o agravante pugna pela reconsideração da decisão que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, conforme a previsão do art. 1.021, §2o do CPC.

2. De acordo com o Código de Processo Civil, em seus artigos 994, inc. III, e 1.021, cabe a interposição do recurso de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Relator, levando ao respectivo Órgão Colegiado o conhecimento da questão controvertida.

3. No caso, a apelação interposta contra a sentença foi julgada pela 2a Turma Cível, ou seja, por Órgão Colegiado, com julgamento, de forma unânime, no sentido de negar provimento do recurso.

4. Cabe destacar que a legislação processual civil admite tão somente a interposição dos recursos especial e extraordinário para os tribunais superiores contra o resultado de julgamento de recurso de apelação por Órgão Colegiado. Ademais, existe a possibilidade da oposição de embargos de declaração para o próprio órgão julgador, uma vez que são considerados recursos de fundamentação vinculada.

5. Em razão da taxatividade do diploma processual civil quanto à matéria recursal, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade no recurso sob exame, pois, verifica-se no presente caso o reexame do conjunto fático-probatório, o que configura erro grosseiro.

6. Agravo interno não conhecido.